Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS SILVA DE SOUZA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 22/07/2021, considerando a sua suposta participação em um crime de roubo em residência, mediante concurso de agentes. Sustenta, no entanto, o não cabimento de tal medida extrema, em face da presunção de não culpabilidade, assim como pela ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Assevera, também, que em eventual hipótese de condenação, o paciente certamente cumprirá a sua reprimenda em regime menos gravoso do que a segregação cautelar (fechado), razão pela qual não se mostra viável o encarceramento do paciente. Por fim, ressalta que não existem razões a impedir a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque o paciente possui bons antecedentes, trabalho e residência fixos. Requer, nesse rumo, a concessão de liminar, para o fim de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, em definitivo, a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos juntados com a inicial, que o paciente e outros quatro suspeitos foram presos em flagrante em 22/07/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do Código Penal (roubo praticado em concurso de agentes, com restrição de liberdade e uso de arma de fogo) (ID 27679470). Conforme anotado no relatório final da autoridade policial, o paciente e os outros suspeitos foram presos em flagrante, após a localização do veículo utilizado para o delito nas imediações do local. Momentos antes, o grupo havia abordado as vítimas, incluindo um bebê, na entrada de casa, situada no Recanto das Emas, rendendo-as e mantendo-as deitadas de barriga para baixo mediante a arma na cabeça, enquanto subtraía diversos bens (computador, televisão, relógio, aparelhos celulares, micro-ondas, veículo, alianças, etc). Segundo consta do depoimento da vítima ISMAEL, um dos indivíduos pediu a chave do seu veículo, indagando-o se havia implantado o sistema “corta corrente”, “pois se tivesse e não falasse iria voltar para matá-lo” (ID 27679472 e ID 27679471). Na audiência de custódia, realizada em 23/07/2021, o d. Juiz do NAC, acatando requerimento feito pelo ilustre representante do Ministério Público e a representação da autoridade policial, converteu a prisão em flagrante, em custódia preventiva, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 27679473): “Os fatos apresentam especial gravidade e demonstram extrema periculosidade dos autuados. Com efeito o APF reporta a ocorrência de um roubo com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal. Trata-se, consoante declarações das vítimas no APF, de um roubo praticado no interior da residência contra uma família, em que 5 indivíduos, muito provavelmente os ora custodiados, renderam a vítima quando estacionava seu carro, um renault logan. A partir daí, as vítimas relatam situação de extrema gravidade, na qual os assaltantes, um deles munido de arma de fogo, passaram a veicular ameaças e colocaram todos, inclusive uma mulher e um bebê, rendidos. Portanto, há no mínimo três circunstâncias graves: concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Sucedeu, segundo os relatos, que os assaltantes passaram a recolher pertences e a indagar acerca de eventual ‘corta-corrente’ do veículo, ameaçando inclusive retornar ao local dos fatos para matar todos caso o sistema existisse. Enfim, conseguiram, os assaltantes, levar diversos pertences inclusive diversos deles bastante valiosos, como o carro e televisão. A gravidade do fato praticado, por si só, diante das circunstâncias e da possível premeditação do delito, justifica a conversão da prisão preventiva de todos. A discussão quanto a tipificação diversa pertence ao mérito de modo que na ótica deste juízo, é açodado, afirmar que existem situações de receptação. A dinâmica da abordagem, sob a perspectiva temporal, é muito próxima de modo que há razões para crer que todos estão envolvidos no roubo, tal como entendeu a Autoridade Policial. A somar-se a tudo, pontuo que os autuados PEDRO, MICHEL e CLEVERTON registram condenações por crimes de roubo e estavam em cumprimento de pena (domiciliar) ao tempo em que se envolveram com o fato. Ainda assim voltaram a delinquir. Os autuados CARLOS e MATHEUS, muito embora sejam primários sem anotações relevantes, se envolveram em conduta extremamente grave, de modo que suas condições favoráveis acabam por sucumbir diante da extrema periculosidade extraível da prática da conduta reportada no APF. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Em que pesem as considerações que foram agitadas pela d. defesa, não se depreende a existência de abuso ou qualquer outro tipo de coação ilegal manifestas por parte da r. decisão combatida, que possam justificar a desconstituição da custódia cautelar neste momento, por meio do provimento liminar vindicado. Na verdade, a decretação da prisão baseou no fundamento da garantia da ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente no momento da execução do delito. O d. magistrado do NAC, de forma fundamentada, deixou evidenciada a periculosidade dos agentes, em razão das circunstâncias concretas, concluindo por ter sido excedidas as elementares do tipo penal. Como é cediço, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: "HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada oriunda deste egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justifiquem, como ocorre no caso em comento. Em face deste cenário e a partir de um juízo de restrita delibação, concluo que não se extrai qualquer constrangimento ilegal evidente por parte da r. decisão hostilizada. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.